Tribunal: STF
Processo: RE 309909
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão que julgou a apelação determinara a aplicação
dos índices correspondentes aos meses de julho/87, janeiro/89,
abril e maio/90. Opostos embargos infringentes, o aresto
proveu-os, para conceder o relativo ao mês de fevereiro/91.
2.      E a decisão ora impugnada, com base em precedente do Plenário

do S.T.F. (R.E. nº 226.855, rel. Min. MOREIRA ALVES), conhecendo,
em parte, do recurso extraordinário, e, nessa parte, lhe dando
provimento, excluiu da condenação a atualização dos Planos Bresser
(julho/87), Collor I (maio/90) e Collor II (fevereiro/91).
3.      Ficaram, então, vencidos os autores, quanto à aplicação
dos índices correspondentes aos meses de julho/87, maio/90 e
fevereiro/91. E vencedores, quanto aos dos Planos Verão
(janeiro/89) e Collor I (abril/90).
4.      Sendo assim, na liquidação se verificará o "quantum" da
sucumbência de cada uma das partes e, nessa proporção, se
repartirá a responsabilidade por custas e honorários, sempre
ressalvada, quando for o caso, a situação dos beneficiários da
assistência judiciária gratuita, que só responderão por tais
verbas, quando tiverem condições para isso, nos termos do art.
12 da Lei n° 1.060, de 05.02.1950.
5.      Enfim, não está demonstrada a sucumbência mínima dos
agravantes.
6.      Agravo improvido.